Tribunal: TJMT
Processo: 1011805-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011805-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 688.296.392-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA RATIFICAR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

EMENDA
:

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCE
SSÃO DE

LIBERDADE PROVISÓRIA
MEDIANTE
FIANÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM

CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, preso em flagrante, em 10/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente exclusivamente em razão da não quitação da fiança arbitrada, à luz de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar apenas pela ausência de pagamento da fiança, sobretudo quando o juízo competente entende pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:

4. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança arbitrada configura constrangimento ilegal quando demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado.”

É possível a dispensa do pagamento de fiança nos termos dos art. 325, §1º, inciso I e art. 350 do Código de Processo Penal, sempre que a situação financeira do réu a justificar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 319, 325, §1º, I, e 350; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo
.

Extrai-se da impetração que
o paciente foi preso em flagrante, em
10/04/2025,
pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

Em sede de audiência de custódia, realizada na data da prisão, o Juízo singular concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas,
sendo um dos requisitos
o pagamento de fiança no valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais),
um salário-mínimo.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, alegando a impossibilidade financeira do paciente em arcar com o valor arbitrado.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, independentemente do pagamento da fiança.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, ratificando a liminar outrora concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 280405894).

O pedido de liminar foi deferido (ID n. 281327
367).

O Juízo singular prestou
as
informações
solicitadas
(ID n. 282013378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida anteriormente (ID n.
286627851).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Infere-se dos autos
, que o paciente
Vanildo Rodrigues dos Santos
foi preso em flagrante, no dia
10/04/2025, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

Realizada a audiência de custódia, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e, na oportunidade,
concedeu
a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no montante de R$ 1.518,00
(mil
, quinhentos e dezoito reais). Vejamos excerto da decisão:

“
É cediço que a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, deve estar fundada no fumus
comissi
delicti, ou seja, em indícios de autoria e prova da materialidade, bem como no periculum
libertatis
, que traduz qualquer das hipóteses previstas no mencionado art. 312. No presente caso, não estão presentes os requisitos do art. 313, do CPP, uma vez que o delito imputado tem pena máxima inferior a quatro anos e não há informações sobre a existência de condenação transitada em julgada. Lado outro, o art. 282 do Código de Processo Penal, determina que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas observando-se a necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(a) indiciado(a) ou acusado(a). Nesse prisma, considerando os fundamentos trazidos pelo Ministério Público e pela Defesa Técnica, possível concluir que se revela adequada e suficiente, nesta fase processual, a aplicação de medidas cautelares substitutivas da segregação, notadamente por serem adequadas à gravidade delitiva, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do custodiado. Considerando a alegação do autuado de que mantém renda mensal aproximada de R$ 5.000,00, é de rigor a redução da fiança arbitrada pela Autoridade Policial, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, que se apresentam adequadas e suficientes. Pelo exposto,
CONCEDO ao Autuado VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, além de outras MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, em consonância com os artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal.
Por corolário, fixo as seguintes MEDIDAS CAUTELARES:
a) recolhimento de fiança no valor de R$ 1.518,00; b) proibição de ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias da comarca onde reside, sem autorização do Juízo (art. 319, IV, CPP); c) comparecimento a todos os atos processuais; d) proibição de alterar seu endereço sem comunicação prévia ao Juízo; e) proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, tudo sob pena de revogação do benefício; f) proibição de frequentar bares e locais congêneres onde sirvam bebidas alcoólicas; g) manter endereço, telefone e
whatsapp
atualizados perante o Juízo.
”

(negritei)

Quanto à questão
,
a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere
,
tão somente
,
pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o Juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Constata-se
, que o paciente, perante a autoridade policial,

declarou exercer a profissão de mecânico, com renda mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em
juízo, ao ser indagado pelo magistrado durante a audiência de custódia, afirmou que os serviços estavam escassos e que não dispunha de recursos para arcar com os pagamentos.
Logo, o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades
financeiras, acarretando
evidente
constrangimento ilegal, por restringir o seu direito de ir e vir.

Some-se a isto que, o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do que se aufere sua hipossuficiência.

Conforme os art. 325, §1º, inciso I e art. 350, ambos do Código de Processo Penal
,
a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Sem mais delongas, considerando que o paciente permaneceu preso, após o arbitramento da fiança e embasado na inteligência do artigo 325, §1º, inciso I c/c artigo 35º, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado, apenas por um impedimento de ordem econômica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
Vanildo Rodrigues dos Santos,
conferindo a ele liberdade pro
visória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025